Tribunal: TJSP
Processo: 2244615-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
das por consulta realizada pelo signatário aos autos digitais dando conta de que, ante o cometimento pelo sentenciado de falta disciplinar de natureza média, devidamente homologada, por decisão proferida em 5.11.2021, foi sustado o regime intermediário. Decisão que sustou o regime semiaberto deferido ao paciente fundamentada a contento. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2244615-28.2021.8.26.0000; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 11/12/2021; Data de Registro: 11/12/2021)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Relator(a):

Tristão Ribeiro

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/12/2021

Data de publicação:

11/12/2021

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Decisão que restabeleceu o regime semiaberto. Alegação de que o paciente permanece custodiado em regime fechado. Informações prestadas pela digna autoridade impetrada, confirmadas e complementadas por consulta realizada pelo signatário aos autos digitais dando conta de que, ante o cometimento pelo sentenciado de falta disciplinar de natureza média, devidamente homologada, por

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Decisão que restabeleceu o regime semiaberto. Alegação de que o paciente permanece custodiado em regime fechado. Informações prestadas pela digna autoridade impetrada, confirmadas e complementadas por consulta realizada pelo signatário aos autos digitais dando conta de que, ante o cometimento pelo sentenciado de falta disciplinar de natureza média, devidamente homologada, por decisão proferida em 5.11.2021, foi sustado o regime intermediário. Decisão que sustou o regime semiaberto deferido ao paciente fundamentada a contento. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.